Tribunal: STF
Processo: HC 181845
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se aponta como autoridade coatora o Ministro Relator da Ação Penal 916 em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente, vereador do Município de Cabedelo/PB, foi alvo da “Operação Xeque-Mate”, deflagrada para apurar diversos crimes no âmbito daquela municipalidade, e encontra-se afastado do exercício de seu cargo eletivo, por força de medida cautelar imposta por Desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba; b) em razão da suposta participação de Conselheiro do Tribunal de Contas daquele Estado no esquema criminoso, cessou a competência do TJPB e os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; c) o constrangimento ilegal consiste na omissão do Ministro Relator, a quem foi distribuída a Ação Penal na Corte Superior, quanto ao pedido formulado pela defesa do paciente para que lhe seja autorizado o imediato retorno ao exercício do mandato parlamentar; d) após o desmembramento do feito, os autos retornaram ao Tribunal de Justiça local, sem que até o momento tenha sido apreciada a referida postulação; e) inexiste fundamento idôneo para a manutenção do afastamento que perdura desde 3.4.2018.
    À vista do exposto, pugna pela “imediata recondução do Sr. Rosivaldo ao cargo de Vereador da Cidade de Cabedelo-PB”.
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1. Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “(…) 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “(…) II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (…) V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “(…) 5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    2. Ademais, o não enfrentamento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça afigura-se escorreito, forte no reconhecimento da incompetência daquela Corte para processar e julgar os acusados não detentores de prerrogativa de foro, em relação aos quais foi o feito desmembrado e remetido ao Juízo competente, a fim de que decida a respeito da manutenção ou revogação das medidas cautelares impostas aos envolvidos na investigação.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente